Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019924-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZANETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 537.941.411-72 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): IZANETE GONÇALVES DA SILVA

APELADO(S): MAGAZINE LUIZA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DA MERCADORIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento contratual (impossibilidade da entrega de um jogo de panelas) no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais) não configura danos à honra, à imagem e à personalidade da parte autora, a fim de lhe ocasionar indenização a título de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZANETE GONÇALVES DA SILVA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019924-90.2020.8.11.0003

ajuizada em face de
MAGAZINE LUIZA S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar que a requerida restitua a autora, de modo simples, o valor de R$ 95,00, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do pagamento (10/06/2019).

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC/15, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 30% para a parte requerida e 70% para a parte autora, cuja exigibilidade em relação a requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, alega que a ausência de entrega do produto pela parte apelada (jogo de panelas grandes de alumínio grosso polido estilo nigro) acarreta a possibilidade de caracterização de danos morais, tendo em vista o descaso com o consumidor.

Salienta que os fatos narrados pela autora não constituem mero aborrecimento, devendo ser julgado procedente o pleito de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 126018766), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
126021166
) que a autora/apelante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019924-90.2020.8.11.0003

em face da requerida, ora apelada, aduzindo que e
m 08/06/2019, realizou uma compra pela internet de um notebook e um jogo de panelas grandes de alumínio grosso polido estilo nigro, no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), com a previsão de entrega até 10 (dez) dias a contar da data do pagamento.

Alegou que recebeu somente o notebook, mas o jogo de panelas não foi entregue, mesmo se tratando do mesmo pedido no 7434500460043806.

Aduziu que entrou e contato com a empresa requerida, via (0800) em 27/06/2019, (Protocolo no 3021257) onde foi informada que estariam solucionando o problema, mas tal fato não ocorreu, motivo pelo qual entrou novamente em contato com a empresa, conforme Protocolos no 3078369, 3078368, 3078368, 3078368, sendo informada pela requerida que não poderia atender a sua solicitação, pois a empresa não dispunha mais do produto.

Desse modo, ajuizou a presente ação requerendo
a condenação da requerida a entregar do produto (jogo de panelas) e na indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

Na contestação, a requerida alegou que a compra foi realizada via internet, mas que a venda e entrega do produto é feita pelo parceiro Menor Preço Brasil, sendo que eventual falha na entrega da mercadoria não deve ser imputada à requerida.

Sustentou que informou à autora sobre os percalços da empresa parceira com a entrega do produto e lhe informou que o cancelamento seria feito, mas a devolução do valor não foi aceita pela autora. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

In casu
,
verifica-se dos autos que a parte autora/apelante na data de
08/06/2019 efetuou a compra da requerida/apelada de dois produtos, no valor total de R$1.318,41, dos quais o Jogo de Panelas Grandes de Alumínio Grosso Polido Estilo Nigro, no valor de R$ 95,00, não fora entregue (ID
126021174
).

Observa-se que na contestação (ID 12602188), a apelada alegou a impossibilidade de entrega do jogo de panelas, uma vez que não possuía referido produto, o qual era vendido e entregue pela empresa parceira Menor Preço Brasil.

Da análise do pedido de ID
126021173
, nota-se que o jogo de panelas de alumínio, no valor de R$ 95,00, foi vendido e deveria ser entregue pela Menor Preço Brasil e não pela empresa apelada, o que torna prejudicada a pretensão inicial de entrega do produto.

Salienta-se que as compras pela internet estão sujeitas à limitação de estoques, de modo que a ausência de produtos em estoque não pode obrigar a empresa apelada na obrigação de fazer, mas sim em
perdas e danos, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença que determinou que a apelada deve ressarcir à autora no valor de R$ 95,00, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do pagamento (10/06/2019).

Por outro lado, verifica-se que não há nos autos demonstração de que o fato teria configuraria dano moral.

Portanto,
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Contudo, a autora/apelante não trouxe nenhuma prova de que tal situação tivesse violado sua imagem, honra e direito de personalidade a fim de justificar a reparação por danos morais, mormente no caso dos autos, em que a requerida se dispôs a devolver administrativamente o valor do jogo de panelas, o qual não foi aceito pela parte autora.

Ressalta-se que a mera falha na prestação dos serviços não enseja indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais em que restar comprovado que o sofrimento foi grave o suficiente para atingir os direitos de personalidade da consumidora, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL.
COMPRA
DE PRODUTOS NA
INTERNET
.
MERCADORIA
NÃO
ENTREGUE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. I - O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica na automática concessão do beneficio da gratuidade de justiça, não precisando, por outro lado, fazer recolhimento prévio das custas processuais dos litígios em que participa, podendo efetuar seu pagamento somente ao final demanda posta em juízo, caso saia vencida. II - O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadorias adquiridas via
internet
, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor. III - Os honorários advocatícios de sucumbência devem ter como base as alíneas do parágrafo 3o, do artigo
20
, do
CPC
, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0511.14.000005-6/001
, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da sumula em 19/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA POR AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Apelo desprovido. (Apelação Cível No 70077127553, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 16/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70077127553 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 16/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2018)

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - O simples inadimplemento contratual, ainda que ocorrido no bojo de avença celebrada pela internet, não enseja a configuração de danos morais, nas hipóteses em que a mora do devedor não esteja acompanhada de provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos da personalidade do autor.

(TJ-MG - AC: 10000211464904001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
e majoro os honorários para mais 2% sobre o valor da condenação fixada contra a parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022